Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.
2. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
3. A condenação em danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
4. RECURSO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO.